Tribunal: TJBA
Processo: 0337214-17.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0337214-17.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NIVALDO DA SILVA CRUZ - ME e outros

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
EZIO PEDRO FULAN, MATILDE DUARTE GONCALVES, FABIO DE SOUZA GONCALVES, GABRIELE DIANE BRITO RUA CARDOSO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ACOLHENDO PARCIALMENTE OS EMBARGOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINTOS E CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DE APELAÇÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. EQUÍVOCO CONFIGURADO
.
RECURSO PROVIDO.

A decisão que julga parcialmente procedentes embargos à execução e extingue o feito com resolução do mérito, ainda que determine o prosseguimento da execução, possui natureza jurídica de sentença, sendo, portanto, impugnável por apelação.

A negativa de seguimento da apelação, sob o fundamento de que seria cabível agravo de instrumento, revela-se equivocada, por desconsiderar o caráter autônomo da ação de embargos e a jurisprudência sobre o tema.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a decisão que julga embargos à execução, mesmo parcialmente, é sentença, e comporta apelação, ainda que haja prosseguimento da execução.

Agravo Interno provido para cassar a decisão monocrática e determinar o regular prosseguimento do recurso de apelação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0337214-17.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante
NIVALDO DA SILVA CRUZ - ME e outros
e como apelada
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em CONHECER E PROVER O AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto do relator.